Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA EM COMARCA DIVERSA. TRANSFERÊNCIA INCABÍVEL.

1. O condenado que foge do sistema prisional e é capturado em outro Estado da federação não faz jus à transferência da execução de sua pena para a Comarca onde foi capturado.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva por novo crime cometido e o fato de já ocupar uma vaga no presídio local não são suficientes para autorizar a transferência da execução da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.